Tribunal: TJDFT
Processo: 0724420-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724420-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA AGRAVADO: CREUSA REGINA COELHO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos em fase de cumprimento de sentença no 0714403-25.2018.8.07.0003, ajuizada em desfavor CREUSA REGINA COELHO RODRIGUES, desconstituiu a penhora e determinou o cancelamento do leilão designado (ID 125019193 autos de origem), nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA em desfavor de CREUSA REGINA COELHO RODRIGUES. Diante da ausência de bens do devedor para a satisfação do débito, a parte credora requereu a penhora do bem imóvel situado na QNN 11, Via NN 11/B, Lote 05, Apt 108, Ed. Residencial Diamantina, Ceilândia/DF. Deferida a penhora e venda judicial do referido bem (ID Num. 121297034), a credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) peticionou nos autos alegando que a penhora não deveria ser perfectibilizada, em razão da propriedade resolúvel do bem ser dela, sendo, assim, indevida a sua penhora e alienação em leilão judicial. Intimada, a parte credora se manifestou pela penhora do bem (ID Num. 123242887). É o relatório. Decido. O bem indicado pelo condomínio credor, que se constitui no mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial, encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID Num. 22351899 - Pág. 1/2). Dispõe os artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e os artigos 23 e 25, da Lei n° 9.514/1997, que a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária, quando não houve a integral quitação das parcelas contratadas, o que, de fato, observa-se na planilha evolutiva de débito de ID's Num. 118910898 e Num. 118910899 - Pág. 1/9. Desse modo, o imóvel não está na esfera patrimonial da devedora, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o imóvel é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pelo devedor fiduciante. Neste caso, a devedora possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, a proprietária do imóvel. Dessa maneira, desconstituo a penhora, se houver, e determino o cancelamento do leilão designado, por não se afigurar possível a penhora do bem em questão, objeto de alienação fiduciária, uma vez que esse bem não integra o patrimônio da devedora. Independentemente do transcurso do prazo da presente decisão, comunique-se o leiloeiro. Transcorrido o prazo de agravo, remetam, à luz do § 3o, do art. 139, do CPC, os autos ao NUVIMEC/CEJUSC/Ceilândia para designação de audiência de conciliação, haja vista que o juiz poderá promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Após, intime-se às partes, por publicação, da audiência ora designada. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 128400781 autos de origem): Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte exequente (ID 126276407). Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Compulsando o feito, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar a decisão de ID 125019193, pois o que pretende o embargante, em verdade, é a reforma da decisão. Sabe-se, no entanto, que a esse desiderato não se presta a via eleita, de forma que, pretendendo obter a reforma da decisão, deve a parte valer-se do recurso próprio. Portanto, embora tempestivos, os embargos de declaração não atendem ao pressuposto da adequação recursal, motivo pelo qual entendo que não assiste razão ao embargante. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo exequente (ID 126276407). Aguarde-se o trânsito em julgado. Preclusa esta, cumpra-se o penúltimo parágrafo da decisão de ID 125019193. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, em síntese, o agravante afirma ser possível a penhora dos direitos aquisitivos da devedora sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária. Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reformada da decisão agravada. Preparo. É o breve relatório. Decido. No caso em análise, o presente agravo de instrumento foi interposto em razão da decisão que desconstituiu a penhora e cancelou leilão judicial (ID 125019193 autos de origem), proferida em 19/05/2022 (quinta-feira) e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/05/2022 (segunda-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente 24/05/2022 (terça-feira) (ID 125438707 autos de origem). Foram opostos embargos de declaração em 30/05/2022 (ID 126276401 autos de origem), e proferida decisão rejeitando-os (ID 128400781 autos de origem), disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 21/06/2022 (terça-feira) e publicada no primeiro dia útil subsequente 22/06/2022 (quarta-feira). Nessa esteira, a contagem do prazo recursal iniciou-se em 23/06/2022 (quinta-feira). Nesse passo, levando-se em consideração que o presente agravo de instrumento pretende impugnar decisão cujo prazo para resposta se iniciou em 23/06/2022, e havendo ocorrido o seu protocolo somente no dia 21/07/2022, deve ser ele considerado intempestivo. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte em situação análoga, verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUAS DECISÕES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRIMEIRA DECISÃO. INDEFERIMENTO. PUBLICAÇÃO. PRAZO RECURSAL. FLUÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGUNDA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO. NÃO RECEBIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Conforme regra do art. 219, do Código de Processo Civil - CPC, na contagem dos prazos serão computados apenas os dias úteis. Já o art. 224, § 3o, dispõe que o prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, "Não é cabível o recebimento de embargos declaratórios como pedido de reconsideração nem deste como aqueles.". Além disso, a oposição de embargos declaratórios intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de novos recursos. Precedentes. 3. Se o agravo de instrumento visa a reforma da primeira decisão, que indeferiu pedido de expedição de ofício para localização de bens do devedor, o prazo recursal começa a correr da sua publicação. É irrelevante a superveniência de decisão posterior que se limita a não conhecer de pedido de reconsideração e a não o receber como embargos de declaração: a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC implica o seu descabimento manifesto do recurso e a não incidência do efeito interruptivo. 4. A contagem do prazo da primeira decisão agravada começou no dia 24/1/2022, mas o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 17/2/2021. A decisão publicada no dia 7/2/2022 tão somente indeferiu esse pedido de reconsideração, que não foi conhecido sequer como embargos de declaração, por ausência dos requisitos legais. Por consequência, o agravo de instrumento é intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1433452, 07049844820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo recursal é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico o não conhecimento do recurso. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1434461, 07086774020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. DECISUM AGRAVADO. MULTIPLICIDADE DE PUBLICAÇÕES. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA (PROVIMENTO No 12/2017 TJDFT, Art. 60, caput). ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ATO INTIMATÓRIO. VÍCIO DO ATO INTIMATÓRIO ORIGINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Consoante regulamentação interna específica deste egrégio TJDFT, inserta no artigo 60, caput, do Provimento no 12/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a publicação efetivada no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outra forma de intimação, e, tendo se aperfeiçoado sob os contornos formais exigidos como pressuposto de eficácia, a renovação ou repetição da intimação não pode interferir no prazo recursal, pois de natureza peremptória, de forma a ser reaberto. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1429783, 07042405320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como bem assentado pelo juízo singular, a natureza do ato é definida pelo seu conteúdo, de modo que o fato de haver sido nomeado no andamento processual a decisão dos embargos de declaração, opostos em razão de decisão que desconstituiu a penhora, como “sentença”, tal fato não se mostra excludente da interposição correta do recurso apropriado no prazo legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora